Tribunal: STF
Processo: Rcl 84202
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de João Dourado contra decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8009485-96.2025.8.05.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 2.418 e 5.441 e ao fixado na Súmula Vinculante nº 10.



    O Município narra que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Jailton de Castro Ribeiro, foi concedida em seu desfavor a ordem para pagamento “de verba pecuniária denominada ‘estabilidade financeira’ prevista no artigo 46, inciso XXVIII, da Lei Orgânica Municipal (LOM), conforme autos anexos (processo nº 8000207-05.2017.8.05.0145 – DOC. 01)” (e-doc. 1, p.2).



    Afirma que, em sede de cumprimento de sentença, 



    “arguiu, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo, nos termos do art. 535, inciso III, e §5º, do CPC (cf. ADI nº 2418/DF), eis que a sentença transitada em julgado está fundamentada em aplicação ou interpretação de norma tida por este eg. Supremo Tribunal Federal (STF) como incompatível com a Constituição Federal (cf. ADI nº 5441/SC). ” (e-doc. 1, p.2).



    Prossegue relatando que, após a rejeição da sua arguição, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, 



    “afastando a incidência da norma processual prevista no art. 535, inciso III, e §5º, do CPC sob o argumento de sua incompatibilidade com o art. 5º, XXXVI, da Carta Magna (princípio da coisa julgada), o que, a um só tempo, implica em violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, pois esta declaração velada de inconstitucionalidade competiria ao Tribunal Pleno, bem como ao quanto decidido no julgamento da ADI nº 2418/DF, onde a hipótese de cabimento prevista no dispositivo da lei processual teve a sua constitucionalidade reconhecida por este eg. STF”. (e-doc. 1, p.2).



    Aduz, assim, haver contrariedade ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, pois



    “[a] decisão do órgão fracionário do TJBA (ora reclamado), ao impedir a arguição da inexigibilidade do título na fase executiva sob o argumento de que isto implicaria em malferimento da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), efetivamente afastou a aplicação dos dispositivos do CPC que permitem tal arguição justamente nos casos de ‘coisa julgada inconstitucional’” (e-doc. 1, p.6).



    Nessa perspectiva, sustenta que,



    “ao desconsiderar esta hipótese de cabimento da impugnação, o Acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 2418, em que houve o expresso reconhecimento da constitucionalidade da referida norma processual” (e-doc. 1, p. 11).



    Defende, ainda, que a autoridade reclamada “aplicou a norma do art. 46, inc. XXVIII, da Lei Orgânica Municipal (que trata da estabilidade financeira) de forma retroativa e irrazoável, vale dizer, com um SENTIDO INCONSTITUCIONAL” (e-doc. 1, p. 11), o que viola o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.441, segundo o qual



    “[a] contagem do tempo pretérito revela um critério irrazoável para a concessão do benefício, se considerado o fim coligido pela concessão da estabilidade financeira. Permite um incremento financeiro arbitrário e desproporcional à remuneração de certos destinatários da norma, em razão de seu histórico funcional” (e-doc. 1, p. 11).



    Ao fim, requer



    “1) O deferimento liminar da medida cautelar nos termos expostos no tópico anterior, com fundamento no artigo 989, II, do CPC, ordenando a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do Acórdão ora impugnado, lavrado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) nos autos do Agravo de Instrumento nº. 8009485- 96.2025.8.05.0000, bem como da decisão do MM Juízo da Vara Cível da Comarca de João Dourado-BA nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000207-05.2017.8.05.0145, até decisão final da presente Reclamação”;(...)



    5) Ao final, seja confirmada por este eg. STF, no julgamento definitivo da presente Reclamação, a medida cautelar eventualmente deferida initio littis, para CASSAR o Acórdão ora impugnado, lavrado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) nos autos do Agravo de Instrumento nº. 8009485-96.2025.8.05.0000, bem como a decisão do MM Juízo da Vara Cível da Comarca de João Dourado-BA nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000207- 05.2017.8.05.0145, reconhecendo desde logo a inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo em razão da “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, inciso III, e §5º, do CPC, extinguindo, pois, a execução; ou ) Subsidiariamente, seja confirmada por este eg. STF, no julgamento definitivo da presente Reclamação, a medida cautelar eventualmente deferida initio littis, para CASSAR o Acórdão ora impugnado, lavrado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) nos autos do Agravo de Instrumento nº. 8009485-96.2025.8.05.0000, determinando que outro seja proferido em conformidade com a Súmula Vinculante nº 10 e em observância ao quanto decidido por este eg. STF nas ADIs 2418/DF e 5441/SC;”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Sob o enfoque da inexequibilidade do título, aponta-se, também, como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



     Dentro desse contexto, o Município de João Dourado pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança nº 8000207-05.2017.8.05.0145, ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADI nº 5.441.



    Compulsados os autos, verifico que a declaração de inexigibilidade do título judicial foi reivindicada pelo Município de João Dourado em sede de agravo de instrumento nº 8009485-96.2025.8.05.0000 interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença do referido mandado de segurança, tendo sido a pretensão rejeitada pela autoridade reclamada pelos seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o agravante sustentando, em síntese, a inexigibilidade da obrigação, em razão da inconstitucionalidade do art. 46, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal, por suposta violação ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal, com consequente necessidade de instauração de incidente, além da irregularidade no cômputo de tempo de exercício em mandato eletivo e cargo político, para fins de estabilidade financeira, bem como a incidência da ADI 5.441/SC, vedando a contagem retroativa do tempo anterior à norma instituidora do benefício. Com relação à preliminar levantada nas contrarrazões, concernente à inadmissibilidade do agravo, por versar sobre matérias já apreciadas e alcançadas pela coisa julgada, observa-se que tal preambular confunde-se com o mérito do recurso e naquela seara será apreciada. Relativamente à insurgência recursal, constata-se desassistir razão ao agravante, porquanto, como bem consignado pela sentença na ação principal, o acórdão que julgou a apelação interposta pelo agravante, contra aquela sentença executada na origem, abordou as matérias ora rediscutidas, sendo que naquela oportunidade foram amplamente debatidas e rejeitadas, com trânsito em julgado, operando, assim, a coisa julgada material, nos termos do art. 502, do CPC. Com efeito, já restou expressamente reconhecido por este Tribunal de Justiça da Bahia, por ocasião do julgamento da apelação de n. 8000207-05.2017.8.05.0145, que



    ‘[...] não procede o pleito do apelante de declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 46, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal (LOM), especialmente no que se refere às seguintes expressões: ‘e ou mandato eletivo municipal’, ‘dispensa ou término do mandato’ e ‘ou subsídio correspondente ao mandato. Sabe-se que o município detém a prerrogativa de instituir vantagens funcionais direcionadas ao seu respectivo quadro de servidores, sem afronta à divisão constitucional de iniciativas e competências legislativas.



    Face ao princípio regente da indisponibilidade do interesse público, a atuação da administração pública, pelo agente público, se perfaz com a observância do princípio da legalidade, de sorte que a instituição, alteração e extinção de remuneração e de subsídio dos servidores públicos, deve ser objeto de lei, a teor do inciso X, do art. 37, da CF. Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal não excluiu aqueles que ocupam cargos considerados de agente político, ao contrário, estende o benefício, inclusive, àqueles que exercem cargo de mandato eletivo municipal. Destarte, a finalidade da norma municipal não é equiparar agente políticos e empregados públicos à servidores públicos, mas, tão somente, conceder ao exercente de função pública, com vencimentos superiores por um longo tempo, a estabilidade financeira contra imprevistos de mudanças estruturais da Administração. Não há motivos para discriminar-se a origem do vínculo com Administração Pública, desde que este seja legítimo, conquistado através de concurso público ou mandato eletivo. Portanto, não se observa a inconstitucionalidade alegada. [...]’



    Na oportunidade ainda restou assentado que o direito à estabilidade econômica invocado pelo recorrido, já possuía respaldo normativo suficiente – seja pela Lei Orgânica Municipal, seja por normas estaduais e constitucionais aplicáveis – antes mesmo da edição da norma municipal de 2010, afastando-se assim, a alegada irretroatividade contida na ADI 5.441/SC. 



    Por ser oportuno, transcreve-se o trechos a seguir, também extraídos do acórdão da apelação:



    ‘[...] a Lei Municipal não retroagiu para fins de concessão da estabilidade econômica, pois o direito à estabilidade já era previsto na legislação quando do exercício dos cargos pelo apelado, ou seja, não era um direito novo, o servidor já possuía direito à estabilidade. 



    Na ausência de Lei municipal, no período anterior à LOM, citado para o estabelecimento de tais condições, necessário se faz recorrer a legislações que supram tal lacuna legal. Nesse sentido, a legislação estadual nº 6.677/94, bem como a posterior Lei 13.471/15, comportam matéria semelhante e previram o instituto da estabilidade econômica que fundamentava a concessão do benefício ao apelado. 



    A estabilidade econômica, apesar de não estar prevista em legislação municipal anterior à Lei Orgânica Municipal de João Dourado de 2010, estava prevista em legislação estadual e não seria razoável prejudicar o apelado por inércia do legislador local, que foi omisso em regulamentar a previsão contida na parte final do artigo 39, da Constituição Estadual: "obedecido para o cálculo o disposto em lei". Em consonância com a previsão constante do artigo 37 , caput, da CF, ainda que não tivesse norma local, aplicava-se a norma prevista no artigo 39, da Constituição Estadual da Bahia, de modo a garantir o direito do recorrido à estabilidade financeira pretendida. Assim, apesar do município, à época, não ter implementado, através de lei própria específica, as condições para que o servidor adquirisse o direito à estabilidade econômica, a Constituição Estadual supre a lacuna, em perfeita consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos, na hipótese, para garantir o poder aquisitivo do servidor público municipal. [...].’



    Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que, uma vez formada a coisa julgada, descabe rediscussão da matéria na fase de cumprimento, sendo vedada qualquer tentativa de modificação do julgado, salvo por meio das vias rescisórias próprias (art. 525, §1º, e art. 535, § 5º, do CPC). 



    A jurisprudência: (...)



    Assim, não sendo o caso de alegação superveniente ou fato novo que altere a exigibilidade do título, inaplicável mostra-se o argumento da "coisa julgada inconstitucional". Registre-se, por oportuno, descaber falar em violação à decisão do STF, na ADI 2.418, que consagrou a possibilidade de impugnação de sentenças fundadas em "coisa julgada inconstitucional", pois, no presente caso, a alegada inconstitucionalidade do art. 46, XXVIII, da LO e a necessidade de instauração de incidente, já foram amplamente enfrentadas e decididas no julgamento da apelação, oportunidade em que se reconheceu a validade da norma local e a regularidade da incorporação da vantagem ao agravado, inclusive com expressa análise da ausência de afronta à Constituição Federal. 



     Assim, visível que as razões recursais não abordam matérias novas ou supervenientes, mas, sim, argumentos já submetidos à apreciação judicial e definitivamente resolvidos, a configurar tentativa indevida de relativizar os efeitos da coisa julgada, em afronta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais, impondo-se, por isso, o desacolhimento. 



    Prejudicado resta o exame do agravo interno aviado contra a decisão indeferitória de efeito suspensivo as este recurso, pois açambarcada pelo presente julgamento colegiado. 



    Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo interno e NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento”. (e-doc. 14, p. 104-107) (grifei)



    Tem-se que a autoridade reclamada assentou que a estabilidade econômica invocado pelo beneficiário, “já possuía respaldo normativo suficiente – seja pela Lei Orgânica Municipal [ora questionada], seja por normas estaduais e constitucionais aplicáveis – antes mesmo da edição da norma municipal de 2010”. 



    Como visto, a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina das Leis estaduais nº 6.677/94 e Lei 13.471/15, bem como o artigo 39, da Constituição do Estado da Bahia, para afirmar que “o direito à estabilidade já era previsto na legislação quando do exercício dos cargos pelo apelado, ou seja, não era um direito novo” previsto na Lei Orgânica Municipal.



    Em outras palavras, considerando as normas infraconstitucionais relacionadas com o direito postulado nos autos referidos, a autoridade reclamada, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, assentou “a validade da norma local e a regularidade da incorporação da vantagem ao agravado”.



    Esse conteúdo não possui aderência estrita com o juízo abstrato de constitucionalidade da legislação catarinense procedido pelo STF nos autos da ADI nº 5.441/SC (apontado como paradigma), mediante o qual se concluiu pela vedação de cômputo do tempo de exercício pretérito de cargo em comissão ou função de confiança para efeito de incorporação de vantagem prevista em legislação superveniente.



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/11/2020). 



    Não prospera a pretensão do Município de João Dourado, articulada nesta ação com fundamento na ADI nº 5.441, de que houve contagem de tempo pretérito com base exclusivamente na vigência do 46, inciso XXVIII, da Lei Orgânica municipal, que “entrou em vigor [n]o dia 27 de dezembro de 2010”,



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais pela autoridade reclamada deve se desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. REPOUSO DOMINICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADI 3.975/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à ADI 3.975/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior do Trabalho aplicou adequadamente o que decidido na ADI 3.975/DF. III. Razões de decidir 3. O TST apenas interpretou as legislações infraconstitucionais, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sem violar o precedente vinculante contido no paradigma apontado. 4. A jurisprudência constitucional assegura a legitimidade da Lei n. 10.101/2000, mas não impede que o Poder Judiciário — inclusive a Justiça do Trabalho — interprete e aplique o conjunto normativo infraconstitucional, ponderando a especialidade e a finalidade das leis em colisão. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XV; CLT, art. 386. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.975/DF; RE 1.403.904 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2023.” (Rcl nº 78527 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27/6/25)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada inobservância às ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. Aderência estrita: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual negado seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de inobservância às decisões proferidas por esta Corte na ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. II. Questão em discussão 2. Em análise, eventual omissão e erro material, no acórdão embargado, que entendeu ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados como ofendidos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 4. A competência fixada pelo Juízo de origem foi definida a partir das regras de prevenção, em virtude do mandado de segurança anteriormente impetrado naquele foro, a evidenciar a ausência de estrita aderência entre a hipótese versada na reclamação e o conteúdo das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, apontadas como paradigma. 5. Ausência de omissão ou erro material no acórdão embargado, no qual se fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 72626 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/25)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão que negou seguimento à reclamação. Alega-se ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. II. Questão em discussão 2. Examinar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a incidência do art. 55 da Lei 5.764/71, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. A Corte apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses. Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 6. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 74266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/25)



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente